Tribunal: STF
Processo: ARE 1590386
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante sustenta que: 

De fato, no que diz respeito à atração da Súmula 279/STF, verifica-se que a questão posta nos autos é exclusivamente de direito, porque afronta de forma direta e negativa a disposição constitucional contida no Art. 225, §3º, da Constituição da República. O dano ambiental não é objeto de discussão, porquanto absolutamente demonstrado, a par de o próprio v. acórdão assim compreendê-lo, como deixou claro em seus dizeres. Nada obstante, extinguiu a ação mediante fundamento pífio, violando, como demonstrado, de maneira frontal e direta a referida disposição constitucional.  Quanto à violação frontal do Art. 225, §3º, desde a manifestação desta Procuradoria de Justiça a fls. 4461/4469, estava expresso que legislação alguma tem o condão, mas deve ser interpretada de acordo e sob o império do Art. 225, §3º, da Constituição Federal, que certamente não constitui um placebo jurídico, quando determina:  “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.(...)  “§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (doc. 445, p. 8). 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

 Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono a seguinte decisão: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator (ARE 1.454.326 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

Na mesma linha:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXII, XXIII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF (ARE 1.579.969 AgR, Rel. Min Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/3/2026).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator